Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716284-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS RIBEIRO, VANIA LUCIA DE CARVALHO DECISÃO 1. O exequente, credor de título extrajudicial, agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0025098-76.2004.8.07.0001 - ids 121261716; 123276502) que acolheu a impugnação dos devedores e desbloqueou as quantias penhoradas em contas deles, no valor total de R$ 3.184,57, intimando-o a indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução. Alega, em suma, que os documentos apresentados não comprovam a alegada natureza salarial das verbas e, portanto, a impenhorabilidade. Subsidiariamente, sustenta, em observância aos princípios da efetividade e da razoabilidade, a possibilidade de penhora de 30% sobre verba salarial, pois não afeta a dignidade dos executados. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). Verifica-se no extrato de ID 118815659 - pg. 06, relativo à Caixa Econômica Federal, que na data de 01/11/2021 o saldo era de R$ 0,30 (trinta centavos). Após, em 08/11/2021, houve o crédito de R$ 899,04 (oitocentos e noventa e nove reais e quatro centavos), efetuado pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e crédito no valor de R$ 350,00 (trezento e cinquenta reais) efetuado por meio de PIX. O valor de R$ 899,04 (oitocentos e noventa e nove reais e quatro centavos) é o mesmo constante no histórico de créditos de ID 118815661, pg. 03, relativo à aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, quanto aos valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal - R$ 975,69 (novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), considero a quantia de R$ 899,04 (oitocentos e noventa e nove reais e quatro centavos) impenhorável, por tratar-se de aposentadoria, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Prosseguindo, há documentos pessoais de Nicole Caravalho Rodrigues Fe e Giovanna Carvalho Rodrigues (ID's 118815666 e 118815670), comprovando que são filhas de Christiane de Carvalho Rodrigues Fernandes, documentos estes extraídos dos autos de ação trabalhista cuja ré Vânia consta como reclamada. Também, consta documento emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, em nome de Christiane de Carvalho Rodrigues Fernandes (óbito em 01/11/2013), no qual constam como dependentes Nicole e Giovanna e a anotação de requererimento de pensão por morte (ID 118815664). Ainda, verifica-se que consta nos autos documento que comprova que a ré Vânia possui termo de guarda junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (ID 118815673) e que está cadastrada em relação à pensão por morte junto àquele instituto (ID 118815653). Além dessas evidências, verifica-se no extrato de ID 118815658, relativo ao Banco Bradesco, que só houve depósitos efetuados pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS naquela conta de 07/08/2021 até 03/02/2022. Assim, entendo que os valores bloqueados junto ao Banco Bradesco são impenhoráveis, por tratarem-se de quantias relativas à pensão por morte em favor de terceiras. Ainda que se entendesse que os valores não são de titularidade de terceiras, eles seriam impenhoráveis por tratar-se de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, em análise do extrato de ID 118815658, verifica-se que quase não houve movimentação naquela conta, no período de 07/08/2021 até 03/02/2022, não tendo havido o desvirtuamento da conta poupança, conforme alegado pelo autor. (...). Quanto à ré Vânia, restou apenas a quantia penhorável de R$ 76,65 (setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), diferença entre o montante bloqueado em sua conta junto à Caixa Econômica Federal - R$ 975,69 (novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e a quantia considerada impenhorável, relativa àquela conta, de R$ 899,04 (oitocentos e noventa e nove reais e quatro centavos). Em relação ao réu José Carlos foi bloqueada a quantia de R$ 15,04 (quinze reais e quatro centavos). Verifica-se que os valores são ínfimos perante o débito (R$ 69.045,97 - sessenta e nove mil, quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), devendo ser liberados em favor dos réus, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil. (...).” As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações, são impenhoráveis, conforme o CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, do valor excedente a 50 salários-mínimos mensais (CPC 833, § 2o) e depositados em caderneta de poupança, que superem o limite de 40 salários mínimos (CPC 833, X), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora de verba salarial ou depositada em poupança até o limite de 40 salários mínimos, mesmo que limitada a um determinado percentual. No entanto, o CPC 836 não se aplica ao bloqueio de valores e, por isso, devem permanecer bloqueadas as importâncias de R$ 76,65 (Vânia) e de 15,04 (José Carlos), desprovidas de natureza remuneratória. 3. Defiro parcialmente o efeito suspensivo apenas em relação aos valores de R$ 76,65 (Vânia) e de 15,04 (José Carlos), que devem permanecer bloqueados. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator